Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-76.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR VIA DIGITAL. ANÁLISE CASUÍSTICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato firmado, condenando o recorrente a ressarcir à autora qualquer valor eventualmente descontado em razão da avença, com juros de 1% ao mês e correção pelo INPC, desde a data de cada desconto, valor do qual poderá ser descontado o montante a ser devolvido pela autora, referente ao depósito efetuado em decorrência da avença (R$ 829,44). E, ainda, determinar a suspensão dos descontos efetuados na aposentadoria da autora. Em suas razões, o recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, sustenta a validade da contratação por meio digital, e que a contratante assinou todos os documentos digitais, bem como obteve informação acerca da operação. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse sentido, o art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. Ainda, importante destacar que no ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, razoavelmente controlar tais domínios é responsabilidade do fornecedor
4. Quanto à responsabilidade civil da instituição recorrente, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno. Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
5. No caso sob análise, verifica-se nos diálogos ID.50092571, que a autora recebeu, por meio do aplicativo do whatsapp, informando sobre a possibilidade de efetuar portabilidade de empréstimo e oferecendo uma simulação. Na mesma conversa a recorrida questiona o seguinte (sic): e “Bom dia vc já tem novidades para saber o valor que vou receber para saber se vou aprovar ou não estou já ficando preocupada até agora vcs não me informou como esta o andamento estamos desde dia 22 de fevereiro e ainda não sei o valor a receber”.
6. Nesse contexto, conforme bem destacado em sentença, há verossimilhança das alegações autorais de que não consentiu com o contrato de empréstimo, já que não tinha a informação de que o refinanciamento teria ocorrido, pois as informações indicam apenas tratativas prévias e aceitação por parte das instituições financeiras.
7. Convém esclarecer que o fato de o contrato ter cumprido todas as etapas digitais, com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo diante da existência de vício de consentimento da parte autora. No caso, a autora não anuiu com a contratação do empréstimo consignado. Assim, comprovado o vício na manifestação de vontade, correta a sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo e determinou o ressarcimento dos valores cobrados. Neste sentido, cito julgado desta Turma: “A ocorrência de fraudes no sistema bancário do país é extremamente recorrente, de forma que o risco do negócio deve ser suportado pelos bancos, os quais devem adotar todas as medidas de segurança necessárias para se evitar prejuízos aos consumidores. A formulação de empréstimo consignado (operação no 26628882), com vício de consentimento do consumidor caracteriza defeito na prestação de serviço e, consequentemente, gera o dever de reparação dos eventuais danos suportados pelo consumidor.” (Acórdão 1705278, 0714219-12.2022.8.07.0009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 01/6/2023).
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem honorários face à ausência de contrarrazões.
10. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.